Tribunal: TJSP
Processo: 0001181-83.2011.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA RESPECTIVA MULTA PUNITIVA – POSSIBILIDADE PARCIAL – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA À TAXA SELIC – POSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL SUBSIDIÁRIA DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA CONFISCATORIEDADE DAS MULTAS PUNITIVAS DOS ITENS III.6, III.7 E III.8 DO REFERIDO AIIM – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À MANUTENÇÃO INTEGRAL DA MULTA PUNITIVA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA REFERIDA PARTE RÉ À ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. Inicialmente: a) vício "ultra petita", suscitado pela parte ré, nas razões do respectivo recurso de apelação, não configurada; b) nulidade parcial da r. sentença ora impugnada, por ausência de fundamentação, arguida pela parte autora no respectivo inconformismo voluntário, não caracterizada. 2. No mérito da lide, os elementos de convicção produzidos nos autos, autorizam o reconhecimento da nulidade e inexigibilidade, ainda que parciais, do AIIM no 3.093.455, ora questionado, relativamente, apenas e tão somente, ao respectivo item I.2, no aspecto da multa punitiva pertinente. 3. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 4. Possibilidade de mitigação da multa punitiva fiscal, sempre que se revelar manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito, caracterizando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 5. Exação excessiva, no tocante à multa, parcialmente caracterizada, mediante o arbitramento de sanções pecuniárias, no valor superior ao correspondente a 100%, sobre o montante do débito tributário. 6. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ratificação do reconhecimento da ocorrência de sucumbência preponderante e exclusiva, experimentada pela parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. 8. Observância do Tema no 1.076, do C. STJ, no sentido da aplicação da regra objetiva, constante do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15. 9. Inviabilidade de adoção da diferença verificada entre o valor atualizado do débito tributário e o montante alcançado após o respectivo recálculo, como base de cálculo da verba honorária de sucumbência. 10. Equivalência do proveito econômico obtido na lide à vantagem auferida pela parte vencedora, ou seja, justamente o valor hígido da cobrança fiscal. 11. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 12. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, para o seguinte: a) reconhecer a insubsistência parcial do item I.2, do Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM no 3.093.455-2, decorrente do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; b) determinar o recálculo da sanção pecuniária, limitada ao valor correspondente a 100%, sobre o montante do referido imposto; c) determinar o recálculo do referido débito tributário, com a limitação da incidência de juros de mora à Taxa SELIC (Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça); d) reconhecer a ocorrência de sucumbência preponderante e exclusiva, em desfavor da parte autora. 13. Ação, julgada parcialmente procedente, modificado, em parte, o resultado inicial da lide, apenas e tão somente, para o seguinte: a) alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte ré, para o valor hígido da cobrança fiscal, após o respectivo recálculo, na fase de execução de título judicial, mediante a consideração do percentual mínimo previsto nas respectivas faixas de incidência, consoante a regra do artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o e 5o, do CPC/15; b) arbitrar os honorários advocatícios recursais, em favor da parte ré, a título de observação. 14. Ficam mantidos os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença ora impugnada. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, desprovido, com observação.